Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VERBAS PROVENIENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (BOLSA FAMÍLIA E DF SOCIAL). IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, §2o, DO CPC NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratarem de verbas assistenciais oriundas do Programa Bolsa Família e do Programa DF Social, determinando o levantamento parcial da penhora.
2. Embora o art. 833, § 2o, do CPC autorize a mitigação da impenhorabilidade para satisfação de obrigação alimentar, a relativização deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sobretudo quando demonstrado que a renda atingida é a única fonte de subsistência da executada e de suas filhas.
3. Os extratos bancários comprovam que os valores bloqueados, nos montantes de R$ 750,00 e R$ 150,00, correspondem integralmente a benefícios sociais destinados a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, razão pela qual a sua constrição comprometeria a própria sobrevivência do núcleo familiar.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a penhora de verbas de natureza assistencial, especialmente em montante reduzido, não pode prevalecer quando caracterizada situação de vulnerabilidade econômica do executado, sob pena de afronta ao art. 1o, III, da Constituição Federal.
5. Mantém-se a decisão que determinou o levantamento da penhora sobre as verbas assistenciais, conservando apenas a constrição dos valores cuja natureza impenhorável não foi comprovada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.